Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709783-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: CARLINDO ESTEVES SOARES FILHO, EBAL-EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ADEBALDO JOSE DE QUEIROZ D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DA SILVA LEÃO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que inadmitiu o conhecimento de apelação interposta contra decisão interlocutória de saneamento do processo de origem (ID 226256648). Confira-se: “Cuida-se de processo de conhecimento, no curso do qual foi proferida decisão de saneamento (ID 196180449). A parte autora apresentou recurso de apelação (ID 203827956). Intimada a esclarecer, a parte pugna pelo recebimento do recurso de apelação como agravo de instrumento (ID 226041378). Não obstante, ressalto que a via recursal do agravo de instrumento deveria ser inaugurada diretamente perante o Tribunal, de modo que não cabe a Este Juízo deliberar sobre o recebimento como agravo de instrumento. Sinalizo, por oportuno, que este Juízo de 1a instância não está a analisar requisitos intrínsecos e extrínsecos de recurso de apelação, na medida em que representa cognição que tocaria apenas à douta instância revisora. Mas atendendo a imperativo de celeridade e economia processual, na medida em que, a um só tempo, evita a subida de recurso fadado ao não conhecimento e evita a suspensão do curso do feito em primeiro grau, por trazer intrínseca e necessária a remessa dos autos àquela instância. Desta feita, a própria parte sinaliza pelo equívoco no manejo da via recursal. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação veiculado no bojo da peça de ID 203827956. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso noticiado no ID 199426782. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa: "processo suspenso a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)". " Tece considerações sobre todo o arcabouço processual e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, “para admitir o PROCESSAMENTO e JULGAMENTO do Recurso de Apelação interposto erroneamente, quando o correto seria Agravo de Instrumento”. No ID 70246418 comprovou o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil. Vieram os autos conclusos. Decido. Como relatado, o recurso versa contra decisão de primeiro grau que inadmitiu apelação interposta contra decisão de saneamento do processo. De logo, impende observar que é visível que a pretensão do recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento. Também não se vislumbra urgência que autorize a mitigação prevista nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Outro ponto a ser registrado é que não há dúvida razoável quanto a qual recurso seria cabível contra decisão de saneamento do processo, portanto, com a devida vênia, evidencia-se o erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator